Tribunal: TJSP
Processo: 3004709-66.2013.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
r. Sentença parcialmente reformada.
(TJSP; Apelação Cível 3004709-66.2013.8.26.0650; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos - 1a Vara; Data do Julgamento: 01/08/2022; Data de Registro: 02/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Empreitada

Relator(a):

Mario A. Silveira

Comarca:

Valinhos

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/08/2022

Data de publicação:

02/08/2022

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por ato ilícito. Laudo pericial judicial que apresenta subsídios a inferir pela responsabilidade da empresa ré, nos termos nele especificados. Nexo de causalidade caracterizado. Indenização por danos materiais devida. Dano moral não configurado. Sucumbência recíproca mantida. Correção apenas

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por ato ilícito. Laudo pericial judicial que apresenta subsídios a inferir pela responsabilidade da empresa ré, nos termos nele especificados. Nexo de causalidade caracterizado. Indenização por danos materiais devida. Dano moral não configurado. Sucumbência recíproca mantida. Correção apenas do montante relativo ao reembolso de valores pelo estudo de sondagem e parecer complementar. Sentença parcialmente reformada.